Tribunal: TJSP
Processo: 2213615-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E RECONVENÇÃO.
Transferência de bem imóvel em favor dos réus/reconvintes. Propriedade, no entanto, registrada em nome de pessoa jurídica que, por ora, não integra a relação processual. Impossibilidade, assim, de atribuir a obrigação judicial a terceiros, reconhecida a autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Pleito destacado na reconvenção.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E RECONVENÇÃO.
Transferência de bem imóvel em favor dos réus/reconvintes. Propriedade, no entanto, registrada em nome de pessoa jurídica que, por ora, não integra a relação processual. Impossibilidade, assim, de atribuir a obrigação judicial a terceiros, reconhecida a autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Pleito destacado na reconvenção. Pedido de declaração de nulidade da venda registrada no CRI, da Lynce para a Trigo, com atribuição da titularidade do imóvel aos reconvintes. Invalidação, porém, do registro imobiliário (R.3) que estabelece o retorno ao estado anterior, com pertencimento à Lynce, apartada a transferência direta da propriedade aos agravados, sob pena de violação ao princípio da cadeia registral.
AGRAVO PROVIDO.